Tribunal: TJDFT
Processo: 0713916-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713916-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE DE SALLES GONCALVES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo advogado ALEXANDRE DE SALLES GONÇALVES tendo por objeto a r. decisão (ID 62138394 - Pág. 2) proferida pelo ilustre Juízo da 13a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0039924-58.2014.8.07.0001. Na origem, tramita cumprimento de sentença proferida em ação de cobrança decorrente dos expurgos do plano verão na qual constam diversos autores-exequentes em litisconsórcio facultativo. Após o levantamento de alguns valores referentes ao pagamento realizado pela parte Ré, os autores José Nunes Junqueira e José Augusto de Almeida Gomes faleceram e seus respectivos valores permanecem depositados em juízo. O agravante, como advogado dessas partes, não localizou os herdeiros para regularizar a representação processual. Diante disso, requereu (ID 42937727 - Pág. 1-4) levantamento dos honorários contratuais das partes já falecidas, o que foi indeferido na r. decisão agravada cujo capítulo transcrevo: "Quanto às partes JOSÉ NUNES JUNQUEIRA e JOSÉ AUGUSTO DE ALMEIDA GOMES, foi informando pela instituição financeira quanto ao falecimento das partes (ID 37411485 - Pág.1 e 37411503 - Pág. 1), razão pela qual o patrono requer o levantamento de 30% do valor que compete a parte referente aos honorários contratuais (ID42937727 e 62089910) e anexou contratos (ID 42938509) Foi realizada a tentativa de citação por edital dos herdeiros/sucessores das partes (ID 37411647). A decisão de ID 39540657 consignou que os valores que competem a essas partes somente serão levantados após a regularização processual. Foi intimada a Curadoria Especial para informar se tinha interesse (ID 44497192) que informou não ter interesse na demanda (ID 49866233). Determinado a apresentação de documentos da pessoa jurídica AVAC que consta nos contratos como beneficiária dos honorários contratuais (ID 50412207), os patronos apresentaram procuração e atos constitutivos (ID 51619586 e 51619644). É o breve relatório. Em que pese os argumentos do patrono da parte, diante do falecimento dos dois exequentes é necessário a regularização processual, a fim de que se possa realizar o levantamento dos honorários contratuais. Nesse sentido, deve-se observar que o valor deve compor o inventário das partes. Ademais, os patronos não mais representam esses exequentes e em relação a esse ponto o Superior Tribunal de Justiça já decidiu ser "Inaplicável o art. 22, § 4o, do Estatuto da Advocacia, na hipótese em que o advogado não mais representa a parte, devendo pleitear os honorários em ação autônoma"(AgInt no AREsp 1325734/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 23/05/2019). Feitas tais considerações, indefiro o pedido de levantamento dos valores referentes aos honorários contratuais" (ID 62138394 - Pág. 2). Inconformado, o advogado recorre. Alega ser possível o levantamento do percentual relativo aos honorários incidentes sobre quantia depositada nos autos, considerando a apresentação do contrato celebrado entre as partes e a procuração. Diz não ter motivos para abertura de inventário para discutir o levantamento da verba honorária contratual, haja vista que tal crédito possui natureza autônoma não apresentando, portanto, nenhuma relação jurídica com a situação mencionada. Destaca que o levantamento da verba honorária contratual devida ao patrono não geraria ofensa ao princípio da universalidade da herança, visto que referido crédito pertence ao procurador e não ao espólio dos autores falecidos. Requer a concessão da tutela antecipada recursal para que seja determinada a imediata expedição do alvará de levantamento em relação aos honorários contratuais dos autores José Nunes Junqueira e José Augusto de Almeida Gomes, ou ao menos, a reserva do valor correspondente aos honorários contratuais até o julgamento definitivo do presente recurso. É o relatório. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo. Em cognição sumária, verifica-se que, não obstante os ponderáveis argumentos quanto à questão ventilada nas razões de recurso, a parte agravante não logrou demonstrar a urgência necessária para obter a tutela pretendida, pois seu crédito encontra-se preservado. Assinalo que, na origem, os herdeiros do exequente José Macedo Sobrinho, compareceram aos autos requerendo a expedição de alvará de levantamento dos valores que eram cabíveis ao falecido. Contudo, a ilustre Magistrada determinou a comprovação da instauração de inventário e partilha do crédito postulado. Ante o exposto, considerando que os consectários abstratamente decorrentes da decisão não bastam para caracterizar a excepcional urgência necessária à concessão da liminar, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do CPC). Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator